Tribunal: TJDFT
Processo: 0729770-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0729770-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENDERSON ISIDIO RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Considerando que as partes transigiram no processo de origem (ID 250836565 e 251621313, do processo referência), estando o acordo pendente de homologação, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, informe se persiste o interesse recursal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator